Tribunal: STF
Processo: RE 1248687
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, assim ementado (eDOC 21, p. 11): 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR. AUMENTO DE NÍVEIS SONOROS EM DESACORDO COM NORMA FEDERAL (RESOLUÇÃO N° 111990 DO CONAMA). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, alega-se, em síntese, violação ao artigo 30, I e II, da Constituição Federal.
    O recorrente sustenta que o Município possui competência para legislar acerca de assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber, inexistindo, portanto, qualquer tipo de inconstitucionalidade no diploma impugnado.
    Alega ainda inexistir lei federal sobre a matéria em questão, não podendo uma Resolução do CONAMA se sobrepor à lei municipal.
    A Vice- Presidência do TJ/RR admitiu o recurso extraordinário (eDOC 29).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que os Estados, Distrito Federal e Municípios possuem competência para editar normas de direito ambiental, dispondo de forma suplementar e harmônica com as normas editadas pela União, no limite do interesse local. 
    Nesse contexto, saliento que esta Corte, no julgamento do RE 586.224-RG, Rel. Min. Luiz Fux, assentou a competência legislativa do Município em matéria de proteção do meio ambiente e de combate à poluição nos seguintes termos: “o Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30, I e II, da CF/88 )”. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, asseverou que (eDOC 21, p. 3-4): 
    No que pertine a poluição sonora a União, por intermédio da Resolução n° 111990 do CONAMA, estabeleceu normas gerais de emissões de ruídos Essa resolução foi baixada para dar validade à NBR n°10.152, que dispõe sobre a Avaliação de Ruídos em Áreas Habitadas, criada pela ABNT. 
    Segundo a Resolução n° 1/1990, "a emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução' Consigna-se, ainda, que os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela Norma NBR n° 10.152 são prejudiciais a saúde e ao sossego público. 
    A NBR no 10.152 traz um quadro com os limites de ruídos aceitáveis para determinadas áreas externas (...)
    Dessa forma comparando os quadros dá NBR 10151 e da Lei Municipal n° 1.23712010,- verifica-se que os níveis sonoros, especialmente das áreas mistas (residencial, comercial, industrial e administrativa), 1 estão acima dos parâmetros estabelecidos na norma geral Cabe ressaltar que de acordo com tal norma, o período noturno não deve começar depois das 22 horas.
     Além disso, o art. 3º da. Lei nº 1.237/2010 acrescenta o parágrafo 5° ao art. 51 da Lei nº 513/2000 com a seguinte redação
     § 5° - A aferição do nível de som ou ruídos previstos no ANEXO I da presente Lei será realizada na curva A do Decibelímetro (Medidor de Decibéis verificador de pressão sonora) à distancia de 7 m (sete metro) de qualquer ponto das divisas do imóvel onde aquelas instalações estejam localizadas ou do ponto de maior intensidade de ruídos no edifício. 
    No entanto, conforme a NBR 10 151, as medições no exterior das edificações que contem a fonte devem ser efetuadas em pontos afastados aproximadamente 1 ,2 m do piso e pelo menos m 2 m do limite da propriedade e de quaisquer outras superfícies refletoras, e as medições em ambientes internos devem ser efetuadas a uma distância de no minimo 1 m de quaisquer superfícies.”
    Observo, assim, que o Município de Boa Vista, ao exercer sua competência legislativa para criar leis ambientais prescrevendo seus limites de ruído para cada tipo particular de zoneamento, o fez em desacordo com a disciplina estabelecida pela Resolução n° 1/1990 do CONAMA, a qual estabeleceu normas gerais de emissões de ruídos, contrariando a tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte em sede de repercussão geral. 
    Destaco que o Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA é órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente Sisnama, previsto no art. 6º, II, da Lei nº 6.938/81, sendo sua competência normativa, por meio da qual editou a Resolução ora impugnada, prevista no art. 8º, I e VI. 
    Assim, tal qual o poder normativo das agências reguladoras, a referida Resolução do CONAMA, tem caráter de norma geral no âmbito federal, sendo a competência legislativa suplementar do Município para atuar em favor do interesse local, por ela limitada, sob pena de ofensa às regras de repartição de competência. 
    Ante o exposto, nego provimento  ao recurso extraordinário, nos termos do arts. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
    Ministro  Edson Fachin